Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004913-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA - CPF: 112.275.321-72 (EMBARGANTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES INCAPAZES DE MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE ARGUMENTOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PROCRASTINAR O FEITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A ALEGAÇÃO DE FINS PRÉ-QUESTIONATÓRIOS DOS EMBARGOS – MULTA DEVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade específica e cognição limitada, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022). 2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004913-30.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
1004913-30.2020.8.11.0000
, à unanimidade, rejeitou os declaratórios da ora embargante, diante da inexistência de indicação fundamentada de hipótese legal a justificar o manejo dos embargos declaratórios, sobressaindo o exclusivo intuito de impugnação da conclusão decisória e de procrastinar o processo, motivo pelo qual se aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, com espeque no art. 1.026, §2, do CPC
(cf. Id no 49812497).

A embargante insiste em que o acórdão não supriu todas as omissões existentes no julgamento do mérito do recurso, enumerando as questões que não foram objeto de expressa manifestação no julgado, a saber, “
1.

Existência de certidão de intempestividade
(da impugnação ao cumprimento da sentença)
apresentado pela gestora
;
2. Reconhecimento pelo Juízo sobre a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; 3. Existência de agravo de instrumento n. 136.852/2012, que confirmou a aplicação das astreintes no caso concreto; 4. Trânsito em julgado da ação principal, com condenação do banco em danos morais pela mesma negativação indevida
”; em outra frente, afirma a contradição do desfecho dado ao recurso de agravo de instrumento, questionando que, “
se houve condenação por danos morais, mantida pelo próprio Relator destes Embargos de Declaração, em sede de Apelação, como pode agora fundamentar o voto pela falta de certeza e exigibilidade do título judicial?
(sendo)
contraditório o voto apresentado no presente feito
”.

Sustenta, ainda, que é injusta a multa imposta pela interposição dos declaratórios com finalidade de pré-questionar a matéria recursal, sendo que “
tal decisão fere de morte o disposto na Súmula 98 do STJ
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios enumerados (cf. Id no 50699474).

O agravado ofertou contrarrazões no Id no 51543463, refutando os fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O fundamento agora utilizado como justificava à interposição destes 2a declaratórios é a suposta existência de omissão que insiste em macular e desqualificar o raciocínio decisório desenvolvido nos autos; inclusive, a embargante precisa exatamente as teses que, segundo afirma, são essenciais ao desate da questão controvertida, porém, não foram diretamente enfrentadas no julgamento do mérito do recurso, conforme se vê do quadro sinódico exposto nas razões recursais (cf. Id no 50699474 - Pág. 8):

1. Existência de certidão de intempestividade apresentado pela gestora. (não há manifestação do douto Relator)

2. Reconhecimento pelo Juízo sobre a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. (não há manifestação do douto Relator)

3. Existência de agravo de instrumento n. 136.852/2012, que confirmou a aplicação das
astreintes
no caso concreto. (não há manifestação do douto Relator)

4. Trânsito em julgado da ação principal, com condenação do banco em danos morais pela mesma negativação indevida. (não há manifestação do douto Relator)

Curiosamente, porém, ao se retornar aos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que se nota é que, em dois parágrafos, que condensaram os motivos determinantes à rejeição daqueles declaratórios, assentados igualmente na afirmativa de omissão do aresto atacado, não só houve expressa menção às “teses” aqui enumeradas, como também manifesto enfrentamento e decisão acerca das questões suscitadas.

Confiram-se os excertos:

“Portanto, pouco importa à análise do mérito a tempestividade ou não da impugnação, eis que, conforme salientado, o óbice do executado envolve matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a todo momento, e, se não fosse fundamento mais do que suficiente à encerrar a discussão, ainda consta detalhada menção das datas observadas para contagem dos prazos e constatação da tempestividade da manifestação do executado, não sendo a certidão administrativa da Secretária ou manifestação do Juízo de piso que vai vincular, limitar ou influenciar a decisão desta Corte Julgadora sobre esse ponto; na mesma senda, assentado que o arbitramento da multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada, nenhuma diferença terá no julgamento o fato de as astreintes terem sido confirmadas em grau recursal ou, então, que foram objeto de sentença transitada em julgado.

Finalizando o breve apontamento, ressalto que a queixa da embargante sequer se atém ao cerne de todo o construto decisório, que, na verdade, é a chave de abobada do acórdão, que é a constatação de que não consta dos autos documento que informa o lapso temporal a ser considerado para o cálculo de incidência das astreintes, pois, ao invés de trazer aos autos o extrato que mostra as informações sobre o apontamento restritivo feito pelo Banco Santander, com a data de inclusão e exclusão dos seus dados pessoais, a exequente/embargante apresenta extrato contendo dados da negativação feita por terceiro estranho ao processo, outro credor, financeira diversa ao executado, de modo que não há nada que respalde o cálculo apresentado no cumprimento de sentença de que é devido “x” dias de incidência de multa, pois, com efeito, não há dado informativo algum a permitir averiguar quantos dias o executado demorou a excluir a negativação e, consequentemente, aferir o valor devido pelo Banco Santander à autora/exequente.”

O conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e pontual menção aos dispositivos legais aplicados ou rejeitados, observados ou descartados, sendo necessário apenas
que
a
fundament
ação
decis
ória seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, como também dispensa a refutação específica e particularizada de todo e qualquer argumentos apresentado pelas partes, desde que as razões decisórias compreendam os pontos controvertidos que de em alguma perspectiva podem influenciar no resultado do julgamento; justamente por isso, citando apenas um exemplo, é que foi decido antes, e, aqui, ratificado, que é juridicamente impertinente, sequer constituindo omissão passível de ser saneada via embargos de declaração, se realmente fosse o caso (o que não é!), o improfícuo queixume da embargante de que não houve expressa menção à certidão de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença expedida pela gestora da Secretária do Juízo de origem, quando já assentada a premissa decisória de que a matéria em discussão é de ordem pública, cognoscível de ofício, independente de provocação das partes, e que pode ser suscitada a qualquer tempo durante o curso do cumprimento de sentença.

Há, ainda, a arguição de contradição da conclusão decisória estabelecida nestes autos com outras decisões proferidas anteriormente, que serve apenas para confirmar e
reforçar o viés procrastinatório do uso da via recursal pela embargante, realçando e ressaltando o desprezo desta pela fundamentação apresentada tanto no acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores, que explicitou não caracteriza contradição eventual conflito com qualquer parâmetro externo, quanto naquele que decidiu o agravo de instrumento, que minudenciou que a incerteza não é atributo do título jurídico, mas sim da obrigação ali estampada, sendo que, no caso, decorre da inexistência de comprovação do fato gerador à incidência das
astreintes
.

Por fim, não serve de escusa à interposição de declaratórios protelatórios, ancorada na orientação da Súmula no 98 do STJ, a singela alusão ao intento de pré-questionar a matéria recursal, sendo necessário o acompanhamento de esteio argumentativo idôneo a justificar o manejo do recurso, com apontamento motivado da norma (regra ou princípio) que não foi observada e era pertinente ao mérito da lide, o que, com efeito, não ocorreu nos autos, até porque, se não há omissão, isto é, se acórdão enfrentou todos os pontos necessários, então descabem os embargos declaratórios para fins de pré-questionamento, afinal, o único efeito seria advento de mera tautologia e redundante reprodução do entendimento já delineado no
decisum
embargado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, em razão da reiteração do uso do recurso com manifesto caráter protelatório, com fulcro no art. 1.026, §3o, do CPC, majoro a multa para 5% sobre o valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (1o vogal)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Embargos de Declaração, (Id. 50699474), opostos por
Grace Adele Badre Teixeira,
em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, (Id. 49812497), que complementou o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, (Id. 44648984).

A embargante sustenta que o acórdão é omisso, eis que não se pronunciou sobre as seguintes teses:
1)
existência de certidão de intempestividade apresentado pela gestora;
2)
reconhecimento pelo Juízo sobre a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença;
3)
existência de agravo de instrumento n. 136.852/2012, que confirmou a aplicação das astreintes no caso concreto;
4)
Trânsito em julgado da ação principal, com condenação do Banco embargado em danos morais pela mesma negativação indevida.

Assevera que o acórdão é contraditório, pois se houve condenação em danos morais, mantida pelo relator destes embargos, em sede de apelação, não é possível fundamentar seu voto pela falta de certeza e exigibilidade do título.

Ao final requer o acolhimento destes embargos para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O banco embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 51543463).

Pois bem.

Os embargos não comportam acolhimento, eis que inexistem os vícios aventados. Explico:

A embargante sustenta que o acórdão é omisso, eis que não se pronunciou sobre as seguintes teses: 1) existência de certidão de intempestividade apresentado pela gestora, 2) reconhecimento pelo Juízo sobre a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. 3) existência de agravo de instrumento n. 136.852/2012 que confirmou a aplicação das astreintes no caso concreto. 4) Trânsito em julgado da ação principal com condenação do Banco embargado em danos morais pela mesma negativação indevida.

Ao analisar o acórdão do recurso de agravo de instrumento identifico que houve expressa manifestação acerca da questão relativa à intempestividade. Confira-se:

“[...] Primeiro, não há falar em intempestividade da manifestação do executado/agravado, pois o prazo à impugnação ao cumprimento de sentença só se inicia após o transcurso do prazo para pagamento voluntário (CPC, art. 525), e, no caso, vê-se que a decisão ordenando a intimação do réu foi disponibilizada no DJE no 10214, de 09.03.2018, publicado no dia 12.03.2018, (segunda-feira), encerrando-se o prazo para pagamento voluntário no dia 02.04.2018, (segunda-feira), e, a partir de então, iniciou-se o prazo para impugnação, cujo termo final se deu no dia 23.04.2018, exatamente a data em que protocolizada a petição do réu/executado, (cf. Id no 36521453 - Pág. 1) [...]” (Id. 43964950).

Ora, o acórdão afastou a tese de intempestividade, por corolário lógico, resta evidente que retirou a eficácia da certidão de intempestividade da gestora, bem como tornou sem efeito o reconhecimento da intempestividade pelo Juízo de origem.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso no tocante à existência
de agravo de instrumento n. 136.852/2012, que confirmou a aplicação das astreintes ao caso concreto.

Inexiste a omissão aventada, pois o acórdão tratou da questão:

“[...]
Essa decisão foi mantida no julgamento do RAI no 136.685/2013, em que este eg. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do réu, confirmando o acerto decisório do uso da multa como meio coercitivo, (cf. Id no 36516998). [...]”.

A bem da verdade, há, quando muito, um erro material no acórdão no tocante ao número do recurso de agravo de instrumento, pois o número correto é 136.852/2012 e não de 2013.

Registre-se, por oportuno, que não há nenhuma contradição entre o fato da aplicação da astreintes ter sido confirmada no acórdão do recurso de agravo de instrumento no 136.852/2012.

Assim é

assim porque, consoante bem apontado no acórdão, não há nos autos documentos que permitam verificar quantos dias o banco embargado descumpriu a ordem judicial anteriormente exarada e confirmada pelo RAI 136.852/2012, e por isso não é possível aplicar a penalidade relativa à multa diária.

“[...] O busílis da controvérsia é justamente
a falta de certeza em relação à obrigação estampada no título jurídico executivo
(sentença exequenda)
no que toca à multa cominatória
, tendo em vista que
não consta dos autos documento idôneo a se verificar por quantos dias houve o descumprimento da ordem judicial
e, por consequência, incidência da multa diária, eis que o documento apresentado pela exequente como prova de descumprimento da ordem judicial, que garantiria certeza à existência de crédito, não se refere à negativação objeto da lide, tratando-se de questão estranha ao processo, já que foi apontamento feito por pessoa diversa do réu e em razão de contrato nunca citado nos autos.

O comando judicial foi para que o Banco Santander excluísse o nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito em relação ao contrato discutido nos autos, a saber, contrato no 964551863, sob pena de incidência de multa cominatória
. É evidente que jamais poderia se exigir do réu que removesse negativação feito por outro credor, como é o caso da negativação feita pela FIDC NPL I em razão do contrato de n° 3113010005008152.

O fato de o réu ter comunicado nos autos o cumprimento da ordem de exclusão da negativação em meados de 2018 não significa que foi nesse momento que a ação foi realizada, e, principalmente, não serve como parâmetro para a exequente basear seus cálculos do valor devido a título de incidência de
astreintes
, sendo seu ônus demostrar de modo claro na execução a certeza da obrigação que se exige o adimplemento da parte executada.[...]” (Id. 4394950, destaquei).

Assim, forçoso concluir que a parte embargante não comprovou quantos dias houve o descumprimento da ordem judicial, pelo banco embargado, de forma que, no tocante à multa diária, realmente não há certeza da obrigação.

Outrossim, o fato de ter ocorrido a condenação em danos morais ,no julgamento da apelação, por si só, não implica que haverá condenação ao pagamento de multa diária, pois, essa última depende do descumprimento da ordem judicial, fato este que não restou comprovado nos autos.

Com esses fundamentos,
acompanho o relator
e
REJEITO
os embargos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a vogal)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020